Tribunal: TJBA
Processo: 8076297-57.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076297-57.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado. Constatado que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não há vícios a serem corrigidos. A mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos aclaratórios, tampouco se prestam eles como sucedâneo recursal para reexame da matéria. Ainda que com finalidade de prequestionamento, não se admite o uso dos embargos como meio de rediscussão do mérito já decidido. Embargos de declaração rejeitados. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8076297-57.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargante a COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF e, Embargado, MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de seus componentes, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor.